Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715368-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANCHIETA DO AMARAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão n. 1987443 que rejeitou o juízo de retratação em razão em razão da ausência de divergência com o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravo de instrumento e a ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais originária foram suspensos até o julgamento final do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 71352004). O embargante requereu a desistência dos embargos de declaração (id 71788160). Homologo a desistência dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Mantenham-se os autos suspensos conforme decisão de id 71352004. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator